Tribunal: TJMT
Processo: 1000422-12.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000422-12.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[AUGUSTO SERGIO GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 029.643.821-90 (APELANTE), MATEUS GOMES MARTINS COELHO - CPF: 088.485.976-29 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), ISRAEL DE SOUZA FERIANE - CPF: 115.803.207-24 (ADVOGADO), IGOR FACCIM BONINE - CPF: 059.265.037-52 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GABRIEL DUMAS DA CUNHA - CPF: 138.416.087-60 (ADVOGADO), JONATAS THANS DE OLIVEIRA - CPF: 082.013.349-30 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) – PRELIMINARES ALEGADAS EM CONTRARRAZÕES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR – REQUISITOS LEGAIS PARA A REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS NÃO PREENCHIDOS – NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENTECIAL – RECURSO DESPROVIDO.

1- Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, quando da análise do Recurso verifica-se que o Recorrente apresentou os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser modificada.

2- De acordo com o STJ, “
compete à Justiça estadual ou distrital conhecer do processo de superendividamento previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, com a redação da Lei n. 14.181/2021, e julgá-lo, ainda que um ente federal integre o polo passivo, tratando-se de exceção ao art. 109, I, da Constituição Federal.
(STJ - CC: 192140 DF 2022/0316357-3).

3-
“Segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial”
. (STJ - AgInt no AREsp: 1710782 SP 2020/0134110-0). Na hipótese, o Autor/Apelante alega que, dentre outras dívidas, também deve à Recorrida que suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, e requer a repactuação também daquele débito com fundamento na Lei do Superendividamente, evidente que a instituição financeira deve integrar o polo passivo da demanda.

4- A Lei 14.181/2021 introduziu diversos artigos no Código de Defesa do Consumidor que dispõem sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Para regulamentar os artigos 54-A, § 1.o e 104-A,
caput
, do CDC, incluídos pela Lei 14.181/2021, foi publicado o Decreto 11.150/2022, que, por sua vez, foi alterado pelo Decreto 11.567/2023.

5- De acordo com o artigo 3.o, do Decreto 11.150/2022, com a redação dada pelo Decreto 11.567/2023,
“no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)”
. No caso, as parcelas dos contratos firmados com os Apelados não comprometem o mínimo existencial, nos termos do referido Decreto, motivo pelo qual é mantida a sentença de improcedência do pedido.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL 1000422-12.2024.8.11.0041

APELANTE: AUGUSTO SERGIO GONCALVES DE QUEIROZ

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Augusto Sérgio Gonçalves de Queiroz
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) ajuizada em face do
Banco do Brasil S.A.
,
Banco Santander S.A.
,
Caixa Econômica Federal
,
Capital Consg. Sociedade de Crédito Direto S.A.
,
Meuchashcard Serviços Tecnológicos e Financeiros Ltda.
e
Banco Cooperativo SICREDI S.A.

O pedido foi julgado improcedente e o Autor/Recorrente isentado do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, o Apelante alega que, diferente do entendimento da Julgadora
a quo
, preencheu os requisitos para que seja acolhido o pedido de repactuação das dívidas.

Aduz que seu rendimento líquido está comprometido em aproximadamente 62% (sessenta e dois por cento); logo, não é capaz de pagar a totalidade de suas dívidas vencidas e vincendas, sem comprometer o seu mínimo existencial.

Sustenta que, quanto à boa-fé em relação ao superendividamento, é imposto o dever de repactuar, de cooperar ativamente para auxiliar o consumidor a superar o estado de ruína, o qual deve ser observado por todas as partes do processo, inclusive os operadores de Direito.

Argumenta que o mero fato de ter contraído dívidas além da sua capacidade de pagamento não pode ser considerado conduta de má-fé, tampouco excluído da incidência da Lei.

Assevera que provou que tem quase 95% (noventa e cinco por cento) da sua renda líquida comprometida, incluindo suas despesas mensais. Quanto às dívidas que pretende pactuar, afirma que estas comprometem 63% (sessenta e três por cento) do seu rendimento.

Alega que a soma das parcelas mensais dos contratos firmados com os Requeridos totaliza R$ 5.308,49 (cinco mil, trezentos e oito reais e quarenta e nove centavos) e, tal quantia acrescida de despesas com energia, mensalidade de Associação, mensalidade escolar do filho, plano de saúde, atinge o montante de R$ 7.326,91 (sete mil, trezentos e vinte e seis reais e noventa e um centavos), o que equivale mais de 93% (noventa e três por cento) de sua renda líquida e gera demasiado desequilíbrio em sua vida financeira.

Com esses argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido o superendividamento e acolhidos os pedidos iniciais.

Subsidiariamente, requer que a sentença seja anulada, determinando o prosseguimento da Ação conforme o rito do superendividamento, nos moldes do artigo 104-A, do Código de Defesa do Consumidor.

Contrarrazões da Meucashcard Serviços Tecnológicos e Financeiros Ltda. no Id. 210053921, em que suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, rechaça as alegações do Recorrente.

A Caixa Econômica Federal também suscita preliminares. A primeira de incompetência absoluta da Justiça Estadual, a segunda de ilegitimidade passiva. No mérito, rebate as alegações do Apelante e pugna pela manutenção da sentença (Id. 210552698).

As Contrarrazões do Banco do Brasil S.A. e do Banco Cooperativo SICREDI S.A. constam dos Ids. 211075189 e 211922669.

É o Relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas.

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EXMA. SR.a DES.a MARIA HELENA G. PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, quanto à tese da empresa Meucashcard Serviços Tecnológicos e Financeiros Ltda. de que o Apelante não atendeu ao principio da dialeticidade recursal, não comporta guarida.

Sabe-se que o princípio da dialeticidade recursal impõe ao Recorrente o ônus de explicitar os motivos pelos quais a decisão recorrida deve ser reformada e, neste caso, o Apelante combateu os fundamentos utilizados pelo Juiz singular.

Com efeito, da análise do Recurso verifica-se que o Recorrente apresentou os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser modificada.

Assim,
rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada pela Recorrida Meucashcard Serviços Tecnológicos e Financeiros Ltda
.

No que tange à preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual, arguida pela Caixa Econômica Federal, também deve ser rejeitada, pois de acordo com o STJ:

Considerando a natureza concursal, compete à Justiça estadual ou distrital conhecer do processo de superendividamento previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, com a redação da Lei n. 14.181/2021, e julgá-lo, ainda que um ente federal integre o polo passivo, tratando-se de exceção ao art. 109, I, da Constituição Federal.
(STJ - CC: 192140 DF 2022/0316357-3, Relator: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/05/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/05/2023).

De igual modo, a prefacial de ilegitimidade passiva suscitada por esta Apelada deve ser rejeitada, pois de acordo com o entendimento da Corte Superior,
“segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial”
. (STJ - AgInt no AREsp: 1710782 SP 2020/0134110-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2021).

Neste caso, tendo em vista que o Autor/Apelante alega que, dentre outras dívidas, também deve à Apelada e requer a repactuação deste débito com fundamento na Lei do Superendividamento, evidente sua legitimidade passiva.

Portanto,
rejeito as preliminares de incompetência absoluta e de ilegitimidade passiva aventadas pela Caixa Econômica Federal
.

VOTO DE MÉRITO

No que concerne ao mérito, ressai dos autos que o Apelado promoveu a demanda em 09/01/2024 e na petição inicial alegou que é militar, recebe renda bruta mensal de R$ 7.951,13 (sete mil, novecentos e cinquenta e um reais e treze centavos) e, com os descontos obrigatórios (no importe de R$ 1.858,35), recebe renda líquida de R$ 6.092,78 (seis mil, noventa e dois reais e setenta e oito centavos).

Aduziu que está superendividado e que tal fato decorreu de contratos celebrados com os Apelados, pois a somatória dos valores devidos, mensalmente, atinge a quantia de R$ 5.308,49 (cinco mil, trezentos e oito reais e quarenta e nove centavos).

Argumentou que os valores devidos mensalmente aos Apelados, somados às despesas mensais de conta de energia, mensalidade de associação, mensalidade escolar do filho e plano de saúde, perfazem o montante de R$ 7.326,91 (sete mil, trezentos e vinte e seis reais e noventa e um centavos), o que equivale a mais de 93% (noventa e três por cento) da sua renda líquida e gera demasiado desequilíbrio em sua vida financeira.

Promoveu a demanda com fundamento na Lei 14.181/2021, que trata do superendividamento do consumidor.

Reiterou que mesmo recebendo rendimentos brutos no valor total de R$7.951,13 (sete mil, novecentos e cinquenta e um reais e treze centavos) está em situação de hiper vulnerabilidade, já que, subtraindo de sua renda os descontos de IR, previdência, plano de saúde, sua renda líquida é de R$6.092,78 (seis mil, noventa e dois reais e setenta e oito centavos), e o valor total das parcelas mensais referentes aos contratos celebrados com os Requeridos/Apelados totalizam R$5.308,49 (cinco mil, trezentos e oito reais e quarenta e nove centavos), de modo que a dívida corresponde a mais de 62% (sessenta e dois por cento) de sua renda líquida, impossibilitando-o de prover o mínimo existencial para si e sua família.

Requereu que os descontos das parcelas dos contratos firmados com os Requeridos/Apelados fossem limitados à de R$ 2.132,47 (dois mil, cento e trinta e dois reais e quarenta e sete centavos), que equivale a 35% (trinta e cinco por cento) de sua renda líquida mensal.

O pedido foi indeferido porque a Juíza
a quo
não constatou a presença dos requisitos legais para a repactuação das dívidas.

Assentou que o saldo líquido do rendimento, depois dos descontos das parcelas, não é suficiente para deixar o Autor/Apelante desprovido das necessidades básicas, já que superior ao salário mínimo.

Ressaltou a Julgadora, que o Autor/Recorrente firmou os contratos com a Caixa Econômica Federal e com a Meucashcard Serviços Tecnológicos e Financeiros Ltda. em 2023, ou seja, quando já existiam outros empréstimos sendo descontados, de modo que ele próprio (o Autor/Apelante) não cuidou da saúde financeira.

A Juíza também ressalvou que não há qualquer indício de que ocorreu alteração para menor nos proventos do Autor.

Consignou, ainda, que o Autor não pode valer-se de sua própria torpeza, ou seja, adquirir inúmeras dívidas, com o mesmo salário, tendo conhecimento que haverá redução e mesmo assim assumir os compromissos e, depois, vir a Juízo, pretender a repactuação.

Inconformado, o Autor/Apelante alega que, diferente do entendimento da Julgadora
a quo
, preenche os requisitos para que seja acolhido o pedido de repactuação das dívidas.

Insiste que seu rendimento líquido está comprometido em aproximadamente 62% (sessenta e dois por cento) e, portanto, não é capaz de pagar a totalidade de suas dívidas vencidas e vincendas, sem comprometer o seu mínimo existencial.

Sustenta que, quanto à boa-fé em relação ao superendividamento, é imperativo o dever de repactuar, de cooperar ativamente para auxiliar o consumidor a superar o estado de ruína, o qual deve ser observado por todas as partes do processo, inclusive os operadores de Direito.

Argumenta que o mero fato de ter contraído dívidas além da sua capacidade de pagamento não pode ser considerado conduta de má-fé, tampouco excluído da incidência da Lei.

Assevera que provou que tem quase 95% (noventa e cinco por cento) da sua renda líquida comprometida, incluindo suas despesas mensais. Quanto às dívidas que pretende pactuar, afirma que estas comprometem 63% (sessenta e três por cento) do seu rendimento.

Reitera que a soma das parcelas mensais referentes aos contratos firmados com os Apelados totalizam R$5.308,49 (cinco mil, trezentos e oito reais e quarenta e nove centavos) e, tal quantia acrescida de despesas com energia, mensalidade de Associação, mensalidade escolar do filho, plano de saúde, atinge o montante de R$ 7.326,91 (sete mil, trezentos e vinte e seis reais e noventa e um centavos), o que equivale mais de 93% (noventa e três por cento) de sua renda líquida e gera demasiado desequilíbrio em sua vida financeira.

Almeja, portanto, reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido o superendividamento e acolhidos os pedidos iniciais.

Subsidiariamente, requer que a sentença seja anulada, determinando o prosseguimento da Ação conforme rito do superendividamento, nos moldes do artigo 104-A, do Código de Defesa do Consumidor.

Expostos os fatos, passo à apreciação da matéria devolvida.

Sabe-se que a Lei 14.181/2021 introduziu diversos artigos no Código de Defesa do Consumidor que dispõem sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

Nos termos do § 1.o, do art. 54-A, do CDC, introduzido pela Lei 14.181/2022,
“entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”
.

A Ação de Repactuação de Dívidas com justificativa em superendividamento, também introduzida no Código de Defesa do Consumidor pela Lei n. 14.181/21, está disciplinada nos artigos 104- A, 104-B e 104-C.

No artigo 104-A, o Legislador dispôs que é possível a instauração de processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida pelo Juiz ou por conciliador credenciado no Juízo, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos,
preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação
, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

Para regulamentar os artigos 54-A, § 1.o e 104-A,
caput
, do CDC, foi publicado o Decreto 11.150/2022, que, por sua vez, foi alterado pelo Decreto 11.567/2023.

De acordo com o artigo 3.o do Decreto 11.150/2022, com a redação dada pelo Decreto 11.567/2023,
“no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento,
considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)
”
. (sem destaque no original)

Para apurar a preservação ou o não comprometimento do mínimo existencial, deve ser considerada a base mensal, por meio da contraposição entre a renda total mensal do consumidor e as parcelas das suas dívidas vencidas e a vencer no mesmo mês (art. 3.o, § 1.o, Decreto 11.150/2022).

Nota-se que o procedimento especial incluído no Código de Defesa do Consumidor exige o preenchimento de requisitos legais e, em que pese às alegações do Apelante,
não foi preenchido o requisito essencial de comprometimento do mínimo existencial
, nos termos da regulamentação, pois embora grande parte de sua remuneração mensal esteja comprometida com o pagamento das prestações dos contratos firmados com os Apelados, remanesce valor superior a R$ 600,00 (seiscentos reais).

Melhor explicando: Em consulta ao portal transparência, constatei que o Apelante percebe subsidio bruto de R$ 7.847,68 (sete mil, oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos), descontado o Imposto de Renda (R$ 1.035,51) e a Contribuição de Proteção Social (R$ 824,00), recebe o valor líquido de R$ 5.998,17 (cinco mil, novecentos e noventa e oito reais e dezessete centavos).

Conforme se observa do extrato dos consignados (Id. 210053752), a somatória das parcelas descontadas em seu holerite perfaz o montante de R$ 3.383,31 (três mil, trezentos e oitenta e três reais e trinta e um centavos); logo, do valor líquido (observando apenas os descontos obrigatórios), conclui-se que remanesce, depois do pagamento das prestações dos contratos firmados com os Apelados, a quantia de R$ 2.614,86 (dois mil, seiscentos e quatorze reais e oitenta e seis centavos), o que é

bem superior a R$ 600,00 (seiscentos reais).

Além disso, nota-se que o Apelante também recebe valores decorrentes de jornada extraordinária (variáveis mês a mês, sendo que em maio do corrente ano recebeu R$ 1.804,97 a esse título) e auxílio alimentação de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), cujas quantias não foram consideradas no cálculo acima, o que afasta, sobremaneira, a alegação de que não consegue atender às suas necessidades básicas - moradia, alimentação, saúde etc. - e, portanto, o seu mínimo existencial, sem a necessidade de revisão dos ajustes.

No mesmo sentido, transcrevo recente julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO - COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - REQUISITO NECESSÁRIO AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO NÃO DEMONSTRADO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - A Lei n. 14.181/21 criou o procedimento de tratamento judicial do superendividamento dos consumidores, acrescentando ao Código de Defesa do Consumidor os artigos 104-A, 104-B e 104-C, não se prestando, contudo, a transferir para as instituições financeiras a responsabilidade pelo descontrole financeiro de seus clientes -
Somente se beneficiarão da repactuação de suas dívidas os consumidores que tiverem comprometido o mínimo existencial, assim entendido como a disponibilidade mensal de renda equivalente a seiscentos reais (Decreto n. 11.150/2022)- Não tendo o consumidor demonstrado que sua situação financeira se enquadra como superendividamento, ausente prova de que suas dívidas importem em prejuízo ao seu mínimo existencial, não pode se valer do procedimento especial da Lei n. 14.181/21, pelo que deve ser indeferida a inicial da ação que visa à repactuação
.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5002692-23.2023.8.13.0686 1.0000.23.231974-9/001, Relator: Des.(a) Fernando Lins, Data de Julgamento: 05/06/2024, 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/06/2024). (sem destaques no original)

De mais a mais, conforme bem observado pela Juíza sentenciante, o Recorrente é pessoa capaz, possuía plenas condições de avaliar que uma parte de seus rendimentos já estava comprometida com empréstimos consignados em folha de pagamento; entretanto, ainda assim, optou por firmar mais dois contratos em meados de 2023, de forma livre e consciente, e, em janeiro de 2024, promoveu esta demanda. Razão pela qual deve honrar com os compromissos assumidos.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso de Apelação e mantenho hígida a sentença vergastada
.

Ao caso não se aplica a majoração de honorários prevista no artigo 85, § 11, do CPC, pois a Juíza singular isentou o Apelante do pagamento dessa verba.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024